Tribunal: TJPA
Processo: 0004784-79.2017.8.14.0124
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004784-79.2017.8.14.0124

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0004784-79.2017.8.14.0124

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Turma de Direito Penal

RECURSO:
Correição Parcial

COMARCA:
Belém

RECORRENTE:
Ministério Público do Estado do Pará

RECORRIDO:
Em apuração

PROC. DE JUSTIÇA: Dr.
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater

RELATOR:

Desembargador

Leonam Gondim da Cruz Júnior

EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, DO INQUÉRITO POLICIAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA ACUSATÓRIO: TESE PROCEDENTE. Recurso conhecido como Correição Parcial, nos termos do art. 268 do Regimento Interno deste Eg. TJ/PA.
É cediço que o magistrado não pode determinar o arquivamento de inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação do ministério público, porquanto somente a este, como exclusivo titular da ação penal pública, cabe realizar o juízo de valor sobre os elementos constantes em autos de inquérito policial, e decidir se há ou não fundamento para o eventual oferecimento da denúncia, requerendo, se assim entender conveniente, o seu arquivamento, nos termos do artigo 129, inciso I, da CF/1988. Portanto, ao determinar o arquivamento do inquérito policial, de ofício, sem requerimento prévio do ministério público, o juízo a quo incorreu em erro de procedimento, nos termos do artigo 28 do CPP (ainda em vigência por conta da concessão de liminar na ADI 6305/DF, pelo Ministro Luiz Fux, que suspendeu
sine die
a alteração constante da Lei Nº 13.964/2019, no que tange o procedimento de arquivamento de inquérito policial).
RECURSO CONHECIDO COMO CORREIÇÃO PARCIAL E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto do relator.

Sessão realizada aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Vânia Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Penal
interposto pelo
representante do Ministério Público de 1º Grau
, objetivando reformar a r. decisão proferida pelo
MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Domingos do Araguaia/PA
, que determinou, de ofício, o arquivamento de inquérito policial instaurado para apurar a prática do crime de Homicídio, sem autor identificado nos autos, tendo como vítima Luzia Francisca da Silva, em razão do lapso temporal decorrido sem que se apurasse indícios mínimos acerca da autoria do crime.

Em suas

razões recursais, ID 6867673
, o
Parquet
entende de forma
contrária à referida decisão, aduzindo que o inquérito policial foi instaurado para a apuração delitiva, contudo, o juízo a quo, sem qualquer provocação, arquivou o referido inquérito policial sob o fundamento de que a investigação não pode se prolongar ao longo dos anos.

Entende o recorrente que tal justificativa não encontra respaldo legal, tendo o texto normativo apontado somente os prazos prescricionais como delimitadores temporais das investigações, ressaltando, ainda, que não houve, no julgado, qualquer aprofundamento de questões de fato ou mesmo de autoria, que ensejasse o arquivamento, resumindo-se a apontar o lapso temporal como justificativa.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
, já que entende que o precedente utilizado na decisão recorrida não se presta a justificar o arquivamento, pois cuidou de hipótese excepcional, em que havia outra investigação e, ainda, havia sido objeto de pedido de arquivamento pelo Ministério Público, situação totalmente distinta da hipótese destes autos.

Sem contrarrazões nos autos
.

Nesta

Superior Instância
, a Douta Procuradora de Justiça,
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Inicialmente há de se ressaltar que é de se reconhecer a inadequação da visa eleita para impugnar a decisão proferida pelo juízo singular, que determinou o arquivamento do Inquérito Policial, de ofício, sem prévio requerimento do Ministério Público, haja vista que contra tal pronunciamento judicial, cabe o sucedâneo recursal da
Correição Parcial
, nos moldes do
artigo 268 do Regimento Interno deste Eg. TJ/PA
.

Art. 268
.

Cabe correição parcial para emenda de erros ou abusos que importem na inversão tumultuária de atos, na paralisação injustificada dos feitos ou na dilação abusiva de prazos, quando, para o caso, não haja recurso previsto em lei.

A
Correição Parcial
, prevista no
Regimento Interno deste Tribunal
, tem por objetivo corrigir eventuais erros de procedimento cometidos pelo magistrado que provoquem a inversão tumultuária de atos e fórmulas legais ou, ainda, ensejem a paralisação injustificada ou dilação abusiva dos prazos processuais.

Na hipótese, o apelante visa a reforma de decisão que gerou empecilho no regular trâmite da ação penal, qual seja, a negativa de apreciação da promoção do arquivamento.

Desta forma, é certo que houve por parte do juízo
a quo
incabível erro de procedimento, sendo certo, portanto, a
Correição Parcial
.

Com efeito, nota-se que o recurso de apelação não é a via processual adequada para a apreciação do presente caso.

Todavia, conclui-se pela admissibilidade do processamento, como
Correição Parcial
, em homenagem ao
princípio da fungibilidade
, nos termos do
artigo 579 do Código de Processo Penal
.

Por tais argumentos,
conheço
do presente recurso e passo à análise do mérito.

Como dito alhures, trata-se de recurso contra decisão que determinou o arquivamento, de ofício, o inquérito policial que objetivava apurar a prática do
crime de Homicídio
, em tese praticado no dia
14/06/2017
.

Na decisão recorrida, o magistrado
a quo
aduziu, em síntese, que em virtude do lapso temporal decorrido desde a data de ocorrência dos fatos, não observa fundamento para a manutenção do feito em tramitação (ID 6867672): “
sendo que a extinção do feito é, em poucas palavras, uma aplicação prática do princípio da eficiência processual (artigo 3º, do Código de Processo Penal – CPP c/c arrigo 8º, do Código de Processo Civil – CPC)
”. ID 8099289.

Em que pese a argumentação apresentada pelo juízo a quo, é de rigor ressaltar que a
Constituição Federal, no artigo 129, inciso I
, estabelece que compete ao Ministério Público promover a ação penal pública, e, como titular do
jus persequendi
, lhe cabe examinar se as provas obtidas na fase inquisitorial servirão ou não para a propositura da ação penal.

Segundo o
artigo 28 do Código de Processo Penal
: “
se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento do inquérito policial ou de quaisquer peças de informação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa do inquérito ou peças de informação ao procurador-geral, e este oferecerá a denúncia, designará outro órgão do Ministério Público para oferece-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender
”. – (redação ainda em vigor, por conta da concessão de liminar na ADI 6305/DF, pelo Ministro Luiz Fux, que suspendeu
sine die
a alteração constante da Lei nº 13.964/2019, no que tange o procedimento de arquivamento de inquérito policial).

Destarte, ao determinar o arquivamento, de ofício, do inquérito policial, deixou o juízo de primeiro grau de observar o disposto na lei processual penal, sendo que tal conduta violou o sistema constitucional acusatório e todos os princípios a ele inerentes.

Neste sentido, versa a
jurisprudência pátria
:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – PRISÃO EM FLAGRANTE PELO CRIME DE FURTO SIMPLES NOTURNO – DECISÃO QUE DETERMINOU O ARQUIVAMENTO DO INQUÉRITO POLICIAL DE OFÍCIO, SEM A PRÉVIA MANIFESTAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – IRRESIGNAÇÃO DO PARQUET – PRETENSA CASSAÇÃO DA DECISÃO – POSSIBILIDADE – USURPAÇÃO DE ATRIBUIÇÃO CONSTITUCIONAL DO MINISTÉRIO PÚBLICO – ILEGALIDADE CONFIGURADA – RECURSO PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO ANTE O ERROR IN PROCEDENDO, E DETERMINA A REMESSA DO FEITO AO ÓRGÃO MINISTERIAL.

1.
Acolhe-se a pretensão apresentada pelo Ministério Público para anular a decisão da magistrada singular que determinou o arquivamento do inquérito policial, de ofício, sem a prévia manifestação ministerial, mediante a aplicação do princípio da insignificância, uma vez que incumbe, exclusivamente, ao Ministério Público verificar a presença, ou não, de elementos suficientes para a propositura da ação penal pública, de modo que, na hipótese, incorreu a juíza em error in procedendo, nos termos do artigo 28 do Código de Processo Penal
. 2. Recurso provido para cassar a decisão atacada, devendo os autos do caderno informativo serem encaminhados ao Ministério Público, para requerer o que entender de direito.
(TJ/MT – SER 0003466-04.2013.8.11.0086 MT, Relator: GILBERTO GIRALDELLI, Data de Julgamento: 18/04/2018, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/04/2018).
Grifei

PENAL E PROCESSUAL PENAL MILITAR. INQUÉRITO POLICIAL. ARQUIVAMENTO DE OFÍCIO. INOBSERVÂNCIA AO ART. 28 DO CPP. MINISTÉRIO PÚBLICO TITULAR DA AÇÃO PENAL. CRIME DOLOSO CONTRA A VIDA. VÍTIMA CIVIL. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECEDENTES DO STJ E DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Da análise detida dos autos, vislumbro que o douto julgador contrariou à disposição do art. 28 do Código de Processo Penal, ao arquivar o feito sem que houvesse requerimento ministerial neste sentido, vez que a previsão legal condiciona a decisão de arquivamento ao pedido formulado pelo Parquet
. 2.
Convém ressaltar que não cumpre ao Juiz, sem a manifestação da opinio delicti do Ministério Público, concluir, de ofício, pelo arquivamento do Inquérito Policial, porque o Parquet é o destinatário do Inquérito Policial e o titular da ação penal pública, conforme expressamente dispõe o art. 129, inciso I, da Constituição Federal
. (...).
(TJ/CE – APR 0023470-59.2016.8.06.0001 CE 0023470-59.2016.8.06.0001, Relator: FRANCISCO LINCOLN ARAÚJO E SILVA, Data de Julgamento: 08/12/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 08/12/2020).
Grifei

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. ARQUIVAMENTO, DE OFÍCIO, DO INQUÉRITO POLICIAL. IMPOSSIBILIDADE. ART. 28, DO CPP. NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO PRÉVIA DO PARQUET. RECURSO PROVIDO.
–
É ao Ministério Público, na condição de titular de hipotética ou pretensa ação penal, que incumbe avaliar os elementos colhidos em sede de inquérito policial para deliberar sobre eventual arquivamento do feito, não sendo possível, portanto, a determinação, de ofício, pelo magistrado.
(TJ/MG – 0003762-59.2020.8.13.0689 Tiros, Relator: Nelson Missias de Morais, Data de Julgamento: 26/08/2021, Câmaras Criminais / 2ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 03/09/2021).
Grifei

Assim, entendo que deve ser reformada a decisão ora recorrida, uma vez que o arquivamento do inquérito ou de eventuais investigações só poderia ter sido promovido mediante a oitiva do Ministério Público, o que não ocorreu.

Ante o exposto, na esteira do respeitável parecer ministerial,
conheço
do presente recurso e, julgando-o como Correição Parcial,
dou-lhe provimento
, para determinar o regular prosseguimento do feito, com abertura de vistas ao Ministério Público de 1º Grau para manifestação.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

LEONAM GONDIM A CRUZ JÚNIOR

Desembargador

Belém, 28/03/2024